Tribunal: CARF
Processo: 16024.000341/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000341/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.263 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JOSÉ MARIA DE PAULA LEITE SAMPAIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
REDUÇÃO DA MULTA EM 50 % .REQUISITO.
A redução de 50% da multa de ofício aplicada, somente é possível se o
contribuinte efetuar o pagamento do tributo dentro do prazo de 30 dias
contados da data de ciência da notificação do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO
DE RENDA VARIÁVEL.
Incide o imposto de renda mensal sobre os ganhos líquidos auferidos na
compra e venda de ações em Bolsa de Valores.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000341/2009-93
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000341/2009-93

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-44.995
– 3a Turma da DRJ/SP2, fls. 433 a 439.

Trata de autuação referente ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, inicialmente, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor
relativo ao julgamento de 1a Instância.
Trata o presente processo do auto de infração de fls. 340/348, relativamente ao
Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano-calendário 2005, no valor de R$
375.969,96 (trezentos e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove reais e
noventa e seis centavos), a ser acrescido de multa de ofício de 150% e de juros de
mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
2. A fiscalização apurou a infração de omissão de ganhos líquidos no mercado
de renda variável obtidos em operações na bolsa de valores, nos meses de janeiro a
maio de 2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 321/324 e demonstrativos de fls.
325/339.
3. Cientificado da exigência tributária na data de 04/01/2010, conforme Aviso
de Recebimento — AR de fl. 250, o sujeito passivo apresenta sua impugnação de fls.
255/267, trazendo os seguintes argumentos:
a) refere-se às notas de corretagem de fls. 281/320, que não foram consideradas
pela fiscalização e que ele relaciona às fls. 256/259, motivo pelo qual devem ser
anulados os demonstrativos de ganhos líquidos;
b) referidas notas de corretagem afetam o valor do imposto cobrado;
c) relata sobre aspectos pessoais, para discordar da cobrança da multa
qualificada de 150%, posto que as ações negociadas constaram de sua Declaração de
Bens do Exercício 2006, ano-calendário 2005, bem como os rendimentos delas
advindos, o que permitiria à fiscalização tomasse conhecimento dos seus recursos
movimentados;
d) a sua resposta às intimações do agente fiscal impossibilita a majoração da
multa de ofício;
e) demonstra às fls. 264/267 as diversas compras e vendas de ações por ele
realizadas a partir de 31/05/2005 e o prejuízo apurado a partir de então, que pode ser
objeto de compensação com os ganhos auferidos de janeiro a maio de 2005.
4. Os autos retornaram à repartição de origem para a diligência proposta por
Esta Turma de Julgamento às fls. 403/405 para que fosse informado acerca da
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000341/2009-93

procedência ou não da alegação do sujeito passivo com relação ao fato de não terem
sido consideradas as notas de corretagem de fls. 281/306; e se fosse o caso, a
elaboração de novos demonstrativos de controle de estoque das ações e do resumo de
apuração de ganhos-renda variável, com a inclusão dessas notas de corretagem.
5. Foram produzidos pela fiscalização os novos demonstrativos de fls. 408/424,
informando em Relatório Fiscal de fls. 425/426 sobre a inclusão de ações, do que
resultou em nova apuração do crédito tributário como demonstrado à fl. 424, pelos
seguintes valores:
-janeiro de 2005 R$ 50.598,18
- fevereiro de 2005 R$ 130.092,62
- março de 2005 R$ 109.646353
- abril de 2005 R$ 3.133,09
- maio de 2005 R$ 2.152,04
6. O sujeito passivo foi cientificado da diligência e dos resultados dela
decorrentes, conforme Aviso de Recebimento — AR de fl. 427, recebido em
30/07/2010, não se manifestando até a data de 16/09/2010, quando os autos foram
devolvidos a esta Delegacia Especializada.

Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste razão em
parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHOS LÍQUIDOS NO MERCADO
DE RENDA VARIÁVEL. ,
Incide o imposto de renda mensal sobre os ganhos líquidos auferidos na
compra e venda de ações em Bolsa de Valores.
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA. APLICABILIDADE.
É aplicável a multa de oficio agravada de 150% somente nos casos em que,
no procedimento de oficio, constata-se que á conduta do contribuinte esteve
associado o evidente intuito de causar dano ao erário público.
Considerando que o contribuinte apresentou tempestivamente este recurso
voluntário às fls. 447 a 449, conheço do mesmo, que será analisado conforme o voto apresentado
a seguir.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000341/2009-93

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Em seu recurso, o contribuinte limitou-se a discordar da forma como o fiscal
autuante calculou o lucro por ocasião da venda das ações e também a solicitar a redução da multa
de ofício aplicada de 75%, pois segundo o mesmo, uma vez que a primeira instância a reduziu,
desconsiderando a aplicação da multa qualificada, seria justo que o mesmo tivesse a
oportunidade de pagar ou parcelar, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
IV — Ao ver do Recorrente, após esse julgamento, da Egrégia 3a Turma, dever-
se-ia dar ao ora Requerente, insista-se, a possibilidade de recolher tal multa (R$
221.716,84) com redução de 50%, e isto porque não fosse, data venia,
DESARRAZOADA a multa de 150%, e o ERRO DE R$ 80.347,50, teria ele essa
oportunidade de pagar o débito TOTAL à vista, com tal DESCONTO DE 50%( ou
aproveitar um dos INUMERÁVEIS "REFIS" ou parcelamentos havidos nos últimos
anos).
( ... )
V — Para finalizar, insiste o ora Recorrente que ainda não se conformou com a
fórmula de o Sr. Fiscal Autuante calcular o LUCRO na venda das ações; talvez por
ignorância, o ora Requerente supunha e SUPÕE que MAIS COMPRANDO QUE
VENDENDO, em reais, uma certa ação, num dado exercício, não haveria LUCRO a
tributar.
Em relação à redução da multa de ofício solicitada pelo contribuinte, não é
possível, haja vista a previsão legal insculpida no parágrafo 3o do artigo 44 da lei 9.430/96
combinado com o artigo 6o da lei 8.218/91, limitá-la aos casos em que o contribuinte efetuar o
pagamento dentro do prazo de 30 dias após a ciência do lançamento, conforme a seguir
demonstrado:
Lei 9.430/96.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata
( ... )

§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o
da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991.
Lei 8.218/91
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos
seguintes percentuais
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000341/2009-93

I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de
30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância;
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo de 30
(trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão administrativa de
primeira instância.
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade julgadora de
primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput deste artigo, para o
caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput deste artigo, para o caso de
parcelamento.
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas que o
regulam, implicará restabelecimento do montante da multa proporcionalmente ao valor
da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido com a garantia
apresentada.
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas isoladamente.

Quanto ao questionamento sobre a forma de calcular o lucro utilizada pela
fiscalização, o contribuinte, em seu recurso, limita-se a dizer que não se conformou com a
fórmula que o senhor fiscal autuante utilizou para calcular o LUCRO na venda das ações; talvez
por ignorância, onde supunha e SUPÕE que MAIS COMPRANDO QUE VENDENDO, em
reais, uma certa ação, num dado exercício, não haveria LUCRO a tributar. Por conta disso,
levando em consideração que o recorrente não apresentou novas razões de defesa, não
apresentou novas provas e nem contestou qualquer omissão de decisão sobre sua impugnação
perante órgão julgador de primeira instância, como também o fato de que eu concordo
plenamente com o decidido pelo acórdão recorrido, além de seguirmos o mandamento do & 3o
do artigo 57 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF) que reza:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000341/2009-93

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas
razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da
decisão recorrida. (grifo nosso).
Decido por adotar como voto, nesta parte, a decisão do órgão julgador originário,
a qual transcrevo a seguir:
Sobre a matéria, urge trazer a lume os seguintes dispositivos do Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 — Regulamento do Imposto de Renda — RIR 1999:
Art. 758. Os ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados à alíquota de dez por cento
(Lei n°8.981, de 1995, art. 72).
§ 1o São consideradas como assemelhadas às bolsas de que trata este artigo, as
entidades cujo objeto social seja análogo ao das referidas bolsas e que funcionem sob
a supervisão e fiscalização da CVM.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se também (Lei 0 8.981, de 1995, art. 72, e
Lei n° 9.430, de 1996, art. 71):
I - aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário na alienação de
ouro, ativo financeiro, fora de bolsa;
II -aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário em operações
realizadas em mercados de liquidação futura, com qualquer ativo, fora de bolsa;
III -aos ganhos líquidos auferidos por qualquer beneficiário pelas pessoas
jurídicas na alienação de participações societárias, fora de bolsa.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica às operações conjugadas de que trata
o inciso Ido art. 730, e às operações com ouro, ativo financeiro, previstas no art. 734,
cujos rendimentos são tributados de acordo com as regras aplicáveis às operações de
renda fixa.
§ 4o O Ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer condições para o
reconhecimento de perdas apuradas nas operações realizadas em mercado de
liquidação futura, fora de bolsa (Lei no 9.430, de 1996, art. 71, § 2o).
§ 5o O imposto apurado na forma deste Capítulo deverá ser pago nos prazos
previstos nos arts. 852 e 859, conforme o caso.
Conceito de Ganho Líquido
Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas
operações realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas
incorridos, necessários à realização das operações, e a compensação de perdas
apuradas nas operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o
disposto no art. 767 (Lei no 7.713, de 1988, art. 40, § 1o, e Lei n2 7.799, de 1989, art.
55, §§ 1o e 7o).
§ 12 As perdas apuradas nas operações de que trata este Capítulo poderão ser
compensadas com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em
operações da mesma natureza (Lei n° 8.981, de 1995, art. 72, § 4o).
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000341/2009-93

§ 22 As deduções de despesas, bem como a compensação de perdas previstas
neste Capítulo, serão admitidas exclusivamente para as operações realizadas nos
mercados organizados, geridos ou sob a responsabilidade de instituição credenciada
pelo Poder Executivo e com objetivos semelhantes ao das bolsas de valores, de
mercadorias ou de futuros (Lei no 8.383, de 1991, art. 27).
Art. 760. Considera-se ganho líquido o resultado positivo auferido nas
operações realizadas em cada mês, admitida a dedução dos custos e despesas
incorridos, necessários à realização das operações, e a compensação de perdas
apuradas nas operações de que tratam os arts. 761, 764, 765 e 766, ressalvado o
disposto no art. 767 (Lei no 7.713, de 1988, art. 40, § 1o, e Lei no 7.799, de 1989, art.
55, §§ 1o e 7o).
9. Com base na Lei n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, a partir de
1°/01/2005, os ganhos líquidos auferidos, por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, em operações realizadas em bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros, e assemelhadas e nos mercados de liquidação futura, fora
de bolsa, serão tributados à alíquota de 15%, que será aplicada também sobre os
ganhos líquidos auferidos em: (i) operações liquidadas nos mercados de opções e a
termo; (ii) alienações ocorridas nos mercados à vista; (iii) ajustes diários apurados
nos mercados futuros.
10. As despesas efetivamente pagas constantes em notas de corretagem para a
realização de operações de compra ou venda (corretagens, emolumentos, etc.) podem
ser consideradas na apuração do ganho líquido, sendo acrescidas ao preço de compra e
deduzidas do preço de venda dos ativos ou contratos negociados, conforme
expressamente prevê a legislação tributária retro mencionada.
11. Com relação à alegação do sujeito passivo, quanto à não consideração das
notas de corretagem que ele traz às fls. 281/320, foi a questão sanada em sede de
diligência, em procedimento feito pela fiscalização que resultou nas planilhas
acostadas às fls. 408/424.
12. Referidas planilhas de fls. 408/424 incluem as notas de corretagens
reclamadas pelo litigante, resultando em redução dos ganhos líquidos nos meses de
janeiro a maio de 2005 e, consequentemente, novos valores do tributo ora em questão
apurados pela fiscalização, convalidados no presente Voto.
13. Quanto às compensações pleiteadas na peça impugnatória, fazendo menção
a perdas ocorridas a partir de junho de 2005, cabe informar que não podem ser
consideradas para efeito de compensação de imposto pretérito.
14. Podem sim as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 761
(mercados à vista), 764 (mercados de opções), 765 (mercados futuros) e 766
(mercados a termo) do RIR 1999 serem compensadas com os ganhos líquidos
auferidos, no próprio mês ou nos meses subsequentes, em outras operações realizadas
em qualquer das modalidades operacionais previstas naqueles artigos, exceto no caso
de perdas em operações de day-trade, que somente serão compensadas com ganhos
auferidos em operações da mesma espécie.
15. Nesse sentido, dispõe o art. 30 da Instrução Normativa SRF n° 25, de 6 de
março de 2001, vigente à época dos fatos geradores:
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.263 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000341/2009-93

Art..30. Para fins de apuração e pagamento do imposto mensal sobre os ganhos
líquidos, as perdas incorridas nas operações de que tratam os arts. 25 a 29 poderão
ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos, no próprio mês ou nos meses
subseqüentes, em outras operações realizadas em qualquer das modalidades
operacionais previstas naqueles artigos, exceto no caso de perdas em operações de
day-frade, que somente serão compensadas com ganhos auferidos em operações da
mesma espécie.

Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, conheço do mesmo, para no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital